Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE DO PREÇO DE VENDA. DISTINÇÃO. INFLAÇÃO. INSUMOS PRODUTIVOS. COVID-19. REPASSE AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. REAJUSTE PERIÓDICO. NÃO REALIZADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A atualização monetária do saldo devedor em contratos de financiamento de imóveis, ou de compra e venda de imóveis com pagamento parcelado, é medida jurídica lícita e autorizada pelo ordenamento jurídico. Isso, porque se busca prevenir que o saldo devedor seja corroído pela inflação, mormente quando os prazos de parcelamento são dilatados por mais de ano.
2. In casu, cabe realizar a distinção, pois o valor de atualização monetária cobrado não é decorrente do saldo devedor, mas do próprio preço do produto vendido, devido aos incrementos dos custos da atividade econômica de incorporação imobiliária.
2.1. Em verdade, a operação pretendida pela construtora buscou resguardar-lhe de qualquer risco da atividade econômica, repassando os incrementos dos custos de produção para os adquirentes dos imóveis, atualizando o preço de venda após a conclusão do negócio jurídico.
2.2. A previsão contratual de variar unilateralmente o preço do bem, que foi vendido com preço certo, já recebido pelo fornecedor, buscando repassar ao consumidor o aumento dos custos de produção, é considerada cláusula que impõe desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Além disso, a previsão contratual mencionava que os valores seriam atualizados monetariamente até a expedição do habite-se, com base no INCC, com periodicidade semestral, desde o 1° (primeiro) dia do mês de assinatura deste contrato até o mês anterior ao vencimento da respectiva parcela semestral.
3.1. Porém, o fornecedor não comprovou que realizou esse reajuste semestral, desde a assinatura, cobrando do consumidor o respectivo incremento do preço.
3.2. É dizer, o próprio fornecedor descumpriu sua obrigação contratual durante a execução do contrato, não podendo, ao final, buscar corrigir o valor total em desatenção ao próprio contrato de promessa de compra e venda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.